Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POTENCIAIS EFEITOS MODIFICATIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO RELATIVO À CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SOBRESTAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
1. O entendimento adotado por esta Relatora se encontra em consonância com outros julgados deste Tribunal de Justiça, nos quais a segurança jurídica e a economia processual, a partir de um juízo de discricionariedade do julgador, são observadas enquanto princípios gerais norteadores do processo, servindo, assim, como fundamento para justificar uma interrupção temporária da marcha processual.
2. Além da pendência de julgamento sobre a matéria no âmbito da Suprema Corte e também do Conselho Especial deste Tribunal, é certo que todas as liminares e sentenças já proferidas em demandas relacionadas à exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota de ICMS, se encontram com os seus efeitos sustados por ordem do Exmo. Senhor Presidente deste TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000.
3. Em outras palavras, ainda que o presente feito tivesse prosseguimento, com o julgamento dos embargos de declaração pendentes nos autos – dotados de potenciais efeitos modificativos –, não haveria qualquer alteração das circunstâncias para a empresa agravante, tendo em vista que, por ora, eventual provimento que lhe seja favorável não seria dotado de exequibilidade imediata.
4. Recurso conhecido e improvido.